Tribunal: STJ
Processo: 0002405-70.2022.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843185 - SE (2025
/0014357-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE002066
CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS FILHO -
SE005654
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA50988489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 446c4387-1c86-4793-832f-296d9a88947d

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
23/09/2025
29/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:04
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 446c4387-1c86-4793-832f-296d9a88947d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2843185 - SE (2025
/0014357-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE002066
CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS FILHO -
SE005654
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base no
art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula n. 182 do STJ, não conheceu do
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA50025531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 296a7f6e-de66-4cd7-88af-3ed8e39fca09

ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022
Dispositivo relevante citado:
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 632-633):

Documento eletrônico VDA50025531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 296a7f6e-de66-4cd7-88af-3ed8e39fca09

Direito processual civil. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso analogicamente a
Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no
recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
"A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único, I.
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Jurisprudência relevante citada
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n.
26/4/2021
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
.
19/9/2018
Documento eletrônico VDA50025531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 296a7f6e-de66-4cd7-88af-3ed8e39fca09

Em suas razões, a parte embargante sustenta obscuridade e omissão no
acórdão embargado.
Defende que houve impugnação da Súmula n. 7 do STJ.
Alega o seguinte (fl. 646):

Isso porque depreende -se da própria petição de Agravo em Recurso Especial,
que a peça recursal cuidou, sim, de impugnar especificamente todos os óbices à
admissibilidade do feito, em especial a respeito da Súmula 7 do STJ.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam supridos os vícios apontados.
As contrarrazões aos embargos não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 636-637):

Conforme exposto na decisão de fls. 591-592, a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "ausência de
prequestionamento, ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e Súmula 7/STJ".
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a Súmula n. 7 do STJ.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a demonstração de
que a análise das teses jurídicas referentes à validade do laudo pericial e ao
enriquecimento ilícito não demanda reexame de provas.
[...]
Documento eletrônico VDA50025531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 296a7f6e-de66-4cd7-88af-3ed8e39fca09

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n. 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
)
19/9/2018
30/11/2018
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve
ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do
in verbis
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".

O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de
declaração sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente
protelatória, com imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art.
1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50025531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/08/2025 17:28:02
Código de Controle do Documento: 296a7f6e-de66-4cd7-88af-3ed8e39fca09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.843.185 / SE
Número Registro: 2025/0014357-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024057020228250000 202111100151 202200806099 202200806099202200809983 202200809983
202200819665 202303218720 24057020228250000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE002066
CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS FILHO - SE005654
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
Documento eletrônico VDA50971110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: ec127276-2768-4ec1-ba54-0068937123c6

MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA014371
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SE002066
CARLOS ALBERTO PEREIRA BARROS FILHO - SE005654
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:39
Código de Controle do Documento: ec127276-2768-4ec1-ba54-0068937123c6